Tribunal: STF
Processo: MS 38272
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Célio Bispo Kojuch formalizou mandado de segurança contra decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli, nos autos da RCL 47.992, que não conheceu dos segundos embargos de declaração opostos pelo impetrante.



    Alega que protocolou, em março de 2018, pedido de restauração de peça extraviada do processo n. 0001424-80.2005.8.15.0981, que foi indeferido sob o fundamento de que o feito já estava arquivado e com decisão transitada em julgado. Acrescenta que em face deste pronunciamento impetrou mandado de segurança perante a Turma Recursal Permanente de Campina Grande/PB (processo n. 0800150-10.2020.8.15.9004), que não foi conhecido.



    Aponta que apresentou recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Soma que interpôs agravo interno, que foi julgado improcedente, motivo pelo qual ajuizou reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Informa que o ministro Dias Toffoli negou seguimento à reclamação. Aponta que os primeiros embargos de declaração foram rejeitados e os segundos não foram conhecidos e que, em face desta última decisão, foi ajuizada a presente ação mandamental.



    Sustenta que, com fundamento no art. 1º da Lei n. 12.016/2009 e no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, o mandado de segurança é cabível contra ato de ministro do STF, mormente se os embargos de declaração não são conhecidos, fato que impede a suspensão ou interrupção do prazo para interposição de recurso.



    Aduz que o mandado de segurança pode ser usado como sucedâneo recursal “haja visto que a v. decisão aqui impugnada não se trata de um erro de julgamento, e sim um ato abusivo que cerceia o impetrante de ser intimado, conforme a lei 11.419/2006”.



    Requer, ao fim:



    Face ao exposto, requer aos arcontes magistrados da colenda Turma que seja a presente pedido de segurança julgado procedente em todos os seus termos, para conceder a segurança pleiteada, dando prosseguimento ao feito, para julgamento da reclamação em epígrafe.



    É o relatório. 



    2. A segurança deve ser denegada (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, I, do CPC).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional de seus membros, exceto nas hipóteses de existência de flagrante teratologia ou ilegalidade.



    Neste sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.  



     III – Não cabe recurso contra a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 37893 AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29 de junho de 2021)  



     



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA COM O ESCOPO DE IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    2. Esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível Mandado de Segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; e MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que não é o caso dos autos, uma vez que o ato impugnado encontra-se em conformidade com a jurisprudência então vigente, no sentido de ser exigível a multa aplicada à Fazenda Pública como requisito de admissibilidade recursal, motivo pelo qual não há que se falar em teratologia. 



    3. Mandado de segurança não conhecido.



    (MS 30449, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 26 de fevereiro de 2021)  



     



    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 



    2. Não conhecimento do mandado de segurança.



    (MS 36422, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 7 de julho de 2020)



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o impetrante apresentou reclamação constitucional (processo n. 47.992) contra decisão proferida pela Turma Recursal Permanente de Campina Grande/PB, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na ausência de repercussão geral.



    O ministro Dias Toffoli negou seguimento ao aludido instrumento constitucional, com fundamento no óbice previsto na Súmula n. 734 do STF. 



    Em face desta decisão foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados.



    Novos embargos declaratórios foram apresentados, os quais não foram conhecidos, sob o fundamento argumento de que foram “apresentados fora do prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme estabelece o art. 1.023 c/c art. 219 do Código de Processo Civil”.



    Não se verifica, assim, a alegada ilegalidade ou teratologia no ato impugnado.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, I, do CPC).



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do STF).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    5. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 20 de outubro de 2021.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator